Tribunal: TJBA
Processo: 8081034-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081034-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ELEONARDO ALVES VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELEONARDO ALVES VIEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPERVENIENTE DEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA
.

1.1.1
I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Larissa da Silva Gonçalves contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 12/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em prisão preventiva. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas, noticiando, ainda, manifestação ministerial favorável à liberdade provisória

1.1.2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva quando, no curso da impetração, o juízo de origem defere pedido de revogação e concede liberdade provisória, com expedição e cumprimento de alvará de soltura.

1.1.3 III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem, nos autos da Petição Criminal nº 8043060-49.2025.8.05.0080, deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, após manifestação favorável do Ministério Público.

4. O alvará de soltura foi devidamente cumprido em 08/01/2026, restabelecendo a liberdade da paciente.

5. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e concede liberdade provisória afasta o alegado constrangimento ilegal, tornando prejudicado o exame do mérito da impetração.

6. A perda superveniente do objeto do habeas corpus impõe o reconhecimento da prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

1.1.4
IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem prejudicada

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão judicial que revoga a prisão preventiva e concede liberdade provisória acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que visa à soltura do paciente.

Cessado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, com sua extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, HC nº 0098216-04.2025.8.16.0000, Rel. Des. Ruy A. Henriques, 5ª Câmara Criminal, j. 26/11/2025; TJSP, HC Criminal nº 2293471-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/01/20
25.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8081034-69.2025.8.05.0000, em que figura como
ELEONARDO ALVES VIEIRA, OAB/BA nº 41.998
e, como Paciente,
LARISSA DA SILVA GONÇALVES
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, em conhecer da impetração para
JULGÁ-LA PREJUDICADA
por perda do objeto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema